Tribunal: TJSP
Processo: 1004872-65.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Ação condenatória - Servidora Pública Estadual aposentada – Gratificação de Gestão Educacional (GGE) instituída pela LC Estadual no 1.256/2015 – Extensão aos inativos – Sentença de procedência mantida – Afastamento da Lei no 11.960/09 para cálculo da correção monetária a incidir sobre as diferenças vencidas – Norma que prevê índice de correção monetária

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Ação condenatória - Servidora Pública Estadual aposentada – Gratificação de Gestão Educacional (GGE) instituída pela LC Estadual no 1.256/2015 – Extensão aos inativos – Sentença de procedência mantida – Afastamento da Lei no 11.960/09 para cálculo da correção monetária a incidir sobre as diferenças vencidas – Norma que prevê índice de correção monetária considerado inconstitucional pelo Eg. STF, nos julgamento do RE no 870.947/SE – Eventual modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, que deverá ser objeto de análise na fase de liquidação – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema 905 do STJ) – Decisão da Colenda Turma Julgadora que não contraria a jurisprudência sedimentada nos Tribunais Superiores – Manutenção do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365538
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004872-65.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA
-
SPPREV,
é
apelada
LOURDES
FERRAZ
CAMARGO
DRITTELHUBER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Manutenção do acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004872-65.2018.8.26.0566 -Voto no 31.027
2
Voto no 31.027
Apelação no 1004872-65.2018.8.26.0566
Apelante: São Paulo Previdência SPPrev
Apelada: Lourdes Ferraz Camargo Drittelhuber
Comarca: Vara da Fazenda Pública de São Carlos
Juíza: Dra. Gabriela Muller Carioba Attanasio
Turma Julgadora anterior: Desa Maria Olívia Alves (Relatora), Des. Leme de Campos (2o
Juiz) e Des. Sidney Romano dos Santos (3o Juiz)
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
APELAÇÃO
Ação
condenatória - Servidora Pública Estadual aposentada
Gratificação de Gestão Educacional (GGE) instituída pela
LC Estadual no 1.256/2015
Extensão aos inativos

Sentença de procedência mantida Afastamento da Lei no
11.960/09 para cálculo da correção monetária a incidir
sobre as diferenças vencidas Norma que prevê índice de
correção monetária considerado inconstitucional pelo Eg.
STF, nos julgamento do RE no 870.947/SE Eventual
modulação
dos
efeitos
da

declaração
de
inconstitucionalidade, que deverá ser objeto de análise na
fase de liquidação Remessa para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do
art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do mérito do
REsp no 1.492.221/PR (Tema 905 do STJ) Decisão da
Colenda
Turma
Julgadora
que
não
contraria
a
jurisprudência sedimentada nos Tribunais Superiores

Manutenção do acórdão.
Adotado o relatório de fls. 162/163, acrescento que, nos termos do v.
acórdão de fls. 162/167, aclarado às fls. 182/185, sem efeito modificativo, a Turma Julgadora,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por São Paulo
Previdência - SPPrev nos autos da ação condenatória movida por Lourdes Ferraz Camargo
Drittelhuber, mantida a sentença por meio da qual a SPPrev foi condenada a implementar a
Gratificação de Gestão Educacional GCE em favor da autora, desde a sua instituição, com
reflexos no 13o e adicionais por tempo de serviço, com atualização monetária pelo IPCA-E,
além de juros de mora nos termos da Lei no 11.960/09, com observação de que eventual
modulação da declaração de inconstitucionalidade deverá ser objeto de análise na liquidação
do julgado.
A SPPrev, então, apresentou recursos extraordinário (fls. 188/209) e especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004872-65.2018.8.26.0566 -Voto no 31.027
3
(fls. 211/226).
Por fim, em virtude do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, o
Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público determinou a devolução dos autos à
Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão,
nos termos do art. 1.040, II, do CPC (fls. 264/266).
É o relatório.
Devolvidos os autos a esta Colenda Câmara, em cumprimento ao
disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, verifico que é o caso de
manutenção do julgado.
O Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947/SE (Tema no 810),
reconheceu definitivamente a inconstitucionalidade do índice de correção monetária
previsto na Lei Federal no 11.960/09 para as condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, sem modulação dos efeitos da decisão. No tocante aos juros de mora, a fixação
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi declarada constitucional,
mantida a aplicação da norma nesse ponto.
Ademais, os embargos de declaração opostos pelos entes federativos
foram rejeitados e não houve modulação dos efeitos da decisão acima mencionada.
Diante disso, para os casos de condenação judicial relativa a servidores
públicos, o Eg. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nos autos do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ) que:
“(...)
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.”
Desse modo, a solução dada ao julgado não contraria o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004872-65.2018.8.26.0566 -Voto no 31.027
4
firmado através do sistema de repercussão geral.
Ante o exposto, pelo meu voto, aceito a conclusão dos autos com base no
artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, e mantenho os termos do v. acórdão.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora